Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. REJEITADA. OITIVA DA TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ACUSADO CITADO, MAS NÃO ENCONTRADO PARA O INTERROGATÓRIO. DEVER DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DISPENSA DE OITIVA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO. CRIMES DE AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINARMENTE – NULIDADE ABSOLUTA – DESRESPEITO AO DIREITO DE PRESENÇA DO ACUSADO. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença do acusado, em Audiência de Instrução e Julgamento, onde se colherá o depoimento das testemunhas, embora seja seu direito, não é indispensável para validade do ato, tratando-se de nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à defesa. (STJ - AgRg no RHC: 50266 PE 2014/0194354-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017.
2. CRIME DE LESÃO CORPORAL. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando são coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos (Precedentes: STJ, AgRg no HC 606.384/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR , Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS , Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS , Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016).
3. CRIMES DE AMEÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. Quando o conjunto probatório é insuficiente para afirmar que de fato o acusado ameaçou a vítima, bem como de que cometeu os crimes de resistência e de desacato contra os policiais, uma vez que não houve a produção de prova sob o crivo da ampla defesa e do contraditório judicial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal, o réu deverá ser absolvido em razão do Princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.